Tribunal: TJSP
Processo: 1503775-80.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Corrupção de menor. Recursos defensivos – Preliminares – Prejuízo não demonstrado – Nulidade inocorrente – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Validade dos depoimentos das vítimas e dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante – Inviável a tese de participação de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Corrupção de menor. Recursos defensivos – Preliminares – Prejuízo não demonstrado – Nulidade inocorrente – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Validade dos depoimentos das vítimas e dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante – Inviável a tese de participação de menor importância – Condenação mantida – Inaplicabilidade da tese de crime único – Reconhecidos o concurso formal, a continuidade delitiva e o concurso material. Recurso do Ministério Público – Pretendida a condenação dos réus como incursos no art. 244-B, da Lei no 8.069/90 – Acolhimento – Participação de adolescente na empreitada criminosa – Crime formal – Súmula no 500 do c. Superior Tribunal de Justiça – Dosimetria – Número de agentes que não autoriza elevação da pena-base, eis que considerado o concurso de pessoas como causa de aumento de pena – Exasperação por maus antecedentes – Agravamento em 1/5 diante da multirreincidência – Aumento de 1/3 pelo concurso de agentes e de 2/3 pelo emprego de arma de fogo – Regime fechado de rigor para todos os acusados – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos – Preliminares rejeitadas, recursos defensivos desprovidos, recurso ministerial parcialmente provido.